Tribunal: TJBA
Processo: 0006793-61.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006793-61.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELHADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCA
L.
ESTADO DA BAHIA.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE, VIA SISTEMA, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0006793-61.2014.8.05.0191
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o

TELHADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (5)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .